Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-40.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-40.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: J B REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA.

I – Caso em exame

1.
A controvérsia gira em torno de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal com fundamento na inércia do Exequente após a notícia de inadimplemento de parcelamento fiscal.

II – Questão em discussão

A questão a ser decidida consiste em saber se:

(i) é válida a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; e

(ii) o decurso de prazo superior a cinco anos sem andamento útil nos autos pode ser imputado ao Exequente, quando demonstrada a inércia do Poder Judiciário.

III – Razões de decidir

1.
A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente ofende o contraditório e configura decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

2.
A paralisação do feito por mais de cinco anos decorreu da omissão da máquina judiciária, não se verificando inércia da parte exequente.

3.
Incidência da Súmula 106/STJ que impede o reconhecimento da prescrição quando a paralisação do processo se dá por culpa do Poder Judiciário.

4.
Jurisprudência pacificada no STJ (REsp 1.340.553/RS e REsp 1.102.431/RJ
)
e precedentes do TJBA demonstram que
sendo a paralisação decorrente da
omissão judicial, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente.

IV – Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. 2. A paralisação do feito por culpa do Poder Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC/2015, art. 10; LEF, art. 40, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10/03/2014 (tema repetitivo); STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010 (tema repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito

D
AR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.